Tribunal: TJDFT
Processo: 0709598-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. LEI 13.654/2018. EXCLUSÃO DE ARMA BRANCA COMO CAUSA DE AUMENTO DE PENA. REALOCAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME DUPLAMENTE VALORADA. IMPOSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. A Lei 13.654/2018 revogou o inciso I do § 2° do art. 157, do Código Penal, retirando o uso de arma branca como causa de aumento de pena, sendo considerada, portanto, lei penal mais benéfica para os condenados que se enquadrem nessa situação.
2. Entretanto, desde que não ocorra aumento de pena, é possível a realocação do uso de arma branca como circunstância judicial desabonadora na primeira fase da dosimetria da pena.
3. Na espécie, não é possível valorar duplamente as circunstâncias do crime, em razão da utilização de arma branca, sob pena de se incorrer em bis in idem.
4. Agravo conhecido e provido.